Tribunal: STF
Processo: HC 217573
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO RECURSO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.7.2022, por Valeriano Marcos Miranda, advogado, em benefício de Lucas Almeida Pereira Gontijo, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.927/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 10.12.2020, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Divinópolis/MG determinou a prisão preventiva do paciente, juntamente com outros doze investigados, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, no art. 1º da Lei n. 9.613/98, na al. c do inc. II do art. 250 e no art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal.



    Estes os fundamentos da decisão pela qual decretada a custódia preventiva do paciente:



    “Cuidam-se de pedidos formulados pelo ilustre Órgão Ministerial na Cautelar em epígrafe, para que se procedam à Prisão Preventiva, Prisão Temporária, medidas de arresto e sequestro de bens e valores, expedições de Mandados de Busca e Apreensão e autorização de acesso a dados e compartilhamento de informações dos fatos apurados em investigados no presente feito desfavor dos investigados no presente feito.



    No presente caso, as informações iniciais trazidas aos autos deram noticia de que estão sob investigações as supostas práticas de delitos previstos da Lei de Drogas. praticados por organização criminosa, além de crimes de lavagem de capitais, incêndio e homicídio tentado, devidamente tipificados, conforme art. 33 da Lei 11.343/06; art. 2º da Lei nº 12.850/13), tráfico de drogas; art. 1º da Lei 9.613/98: art. 250. II, C do Código Penal; c art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal.



    Noticiou-se, no presente feito, que prévios levantamentos investigativos obtiveram informações acerca de suposta prática de tráfico de drogas por organização criminosa que atua nos municípios de Divinópolis/MG, Itaúna/MG e Carmo do Cajuru/MG, chefiada pelo indivíduo de nome LUCAS ALMEIDA PEREIRA GONTIJO.



    Argumentou-se que referido indivíduo possui passagens por roubo, tráfico de drogas e homicídio tentado e foi apontado como suspeito de articular a aquisição de grande quantidade de entorpecente (doc. de fl. 18/19), em que foram presos os investigados ARTAXERXES e KATRIN.



    No referido flagrante, foi apreendido um caderno de anotações que trazia dados bancários do investigado LUCAS. Na hipótese vertente, os demais investigados PABLO e JOÃO VICTOR são primos do investigado LUCAS, com quem mantém contatos e possuiriam passagens por tráfico de drogas.



    O investigado JOÃO VICTOR, por sua vez, possui envolvimento com a suposta prática do tráfico de drogas. Os áudios captados e degravados corresponderam a essa suspeita e recomendou proceder às interceptações dos telefones utilizados pelos mencionados investigados.



    Nesse contexto, registrou-se que, em que pese alguns números estejam cadastrados em nomes de terceiros, foram captados diálogos dos investigados, que fazem concluir serem eles os reais utilizadores dos telefones.



    Dessa forma, diante dos procedimentos cautelares judicialmente autorizados no presente feito, foram registradas referências ao suposto tráfico de drogas e outras transações comerciais suspeitas, conforme as degravações periodicamente acostadas aos autos.



    Com efeito, os documentos que acompanharam este pedido, devidamente disponibilizadas na mídia anexa, demonstraram a materialidade e os indícios de autoria e de delitos de tráfico de drogas, organização criminosa, branqueamento de capitais, todos perpetrados pelos suspeitos.



    As investigações empreendidas demonstraram que, seja para a manutenção das práticas delitivas empreendidas pela organização criminosa, seja para a ocultação dos proveitos dos crimes, os investigados necessitam movimentar altos valores financeiros sem deixar rastros ou vestígios.



    Um dos artifícios utilizados pelo grupo é a movimentação de várias contas bancárias, pertencentes a seus membros e a terceiros de confiança, nas quais realizam constantes transações de valores menores, mas que, ao final, somam grandes montantes, sem alertar o sistema bancário ou a Receita Federal.



    Outra estratégia é a utilização de interpostas pessoas para a aquisição/venda de veículos, que são utilizados por integrantes da organização criminosa até serem rapidamente revendidos/repassados entre eles, outros grupos criminosos e terceiros de boa-fé. Diversos diálogos denotam a utilização desse estratagema, inclusive com indicação de bens repassados abaixo do preço de mercado, a fim de angariar recursos com maior celeridade.



    E mais, com a finalidade de ‘esquentar’ o dinheiro amealhado com o tráfico de drogas, o grupo criminoso se utiliza de pessoas próximas para a compra informal de imóveis, geralmente em zonas rurais, sem o necessário registro no Cartório de Registro de Imóveis (‘contrato de gaveta’).



    Na hipótese, o ilustre Órgão Ministerial, calcado pelo Relatório de Investigações anexo, trouxe esclarecimentos acerca da individualização das condutas, segundo a atuação de cada um dos investigados, suspeitos das práticas delituosas em apreço.



    De modo que, sem aprofundar no exame das provas, e por considerar a cautelaridade e o juízo de cognição sumária que me cabe neste momento. vislumbram-se provas da materialidade (calcadas nos REDs mencionados) e indícios de autoria dos fatos delituosos em desfavor dos investigados, o que recomenda a cautela.



    Bem assim, feito este imprescindível introito, segue análise individualizada dos pedidos formulados.



    (...)



    DECIDO.



    O ilustre Órgão Ministerial pugnou pela decretação da prisão preventiva dos investigados mencionados, aos argumentos, em síntese, de que estão presentes os requisitos para o acautelamento, conforme art. 312 e art. 313, I.



    De fato, vislumbram-se provas da materialidade (calcadas nos REDs mencionados) e indícios de autoria dos fatos delituosos em desfavor dos investigados (fulcradas, mormente, nas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas neste feito), o que recomenda a cautela.



    Conforme bem salientou o ilustre Órgão Ministerial, os crimes relativos ao comércio ilegal de drogas e de organização criminosa, possuem pena privativa de liberdade máxima que supera quatro anos de reclusão.



    Assim, presente, um dos requisitos objetivos para a decretação da custódia preventiva, conforme artigo 313, 1, do Código de Processo Penal. É certo que a segregação na prisão antes da sentença condenatória transitar em julgado é medida cautelar c excepcional, c como tal só pode ser decretada em casos específicos quando a custódia provisória seja indispensável e, ainda assim, nos exatos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal.



    No entanto, entendo que a liberdade dos investigados LUCAS, LUZAIR, ARTAXERXES, JOÃO VICTOR, ANA PAULA, GUILHERME, WELLITON, LEONARDO, JOHN, VALTINHO, JORDANE e DOUGLAS, no presente caso, afronta a ordem pública, visto que os delitos por eles, em tese, perpetrados estão revestidos de gravidade concreta e causam abalo na integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.



    Sem adentrar no mérito dos fatos, e conforme bem delineou o ilustre Órgão Ministerial, há indícios da atuação dos investigados nos fatos, conforme as individualizações das condutas trazidas no pedido.



    (...)



    Os detalhes das atuações dos referidos investigados, segundo as condutas resumidas acima estão consubstanciadas nos autos da cautelar, permeada por degravações das conversas deles, com indícios suficientes das atuações respectivas, das quais foram feitas menções específicas no pedido formulado pelo ilustre Órgão Ministerial e dispensa delongadas transcrições.



    Em relação ao fundamento cautelar da segregação preventiva, há nos autos fundados e concretos elementos indicativos de que, uma vez em liberdade, os investigados colocarão em risco a ordem pública, tendo em vista as reiteradas práticas criminosas c atuação intimidadora à margem da lei. O grande número de delitos praticados pela organização criminosa. diuturna e ininterruptamente, corrobora a necessidade da custódia cautelar.



    Ademais, corno se verifica, com exceção apenas dos investigados WELLITON e JORDANE, os demais envolvidos acima relacionados são reincidentes específicos, constam (constaram) como investigados ou respondem a processos por fatos análogos, demonstrando que continuam a praticar delitos mesmo depois de terem sofrido sanções penais, o que denota a imprescindibilidade da medida para a garantia a ordem pública.



    De mais a mais, mesmo em relação aos investigados primários. na hipótese do tráfico de drogas, como é o caso vertente, a sociedade vê e sente as nefastas consequências do comércio ilícito de entorpecentes, especialmente na vida dos jovens e de suas famílias. Ainda, com o risco de violação à saúde pública, tem-se a prisão processual como necessária à garantia da ordem pública, pressuposto autorizador da medida cautelar.



    Bem assim, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados, verifica-se que está !astreado na necessidade contemporânea de salvaguardar a ordem pública, pois, caso mantidos em liberdade, propiciariam a reordenação da societas scelerts, e continuação das atividades do grupo.



    Tanto é assim que, durante as investigações, constataram-se momentos em que, mesmo após apreensões de grandes volumes de entorpecentes em datas diversas, a atuação da organização criminosa não cessou, havendo rápida rearticulação dos envolvidos e continuidade das práticas delitivas. Assim, presentes estão os motivos ensejadores da custódia preventiva, com a necessidade da prisão cautelar, como garantia da ordem pública, nos termos do Art. 312, do CPP.



    (...)



    Diante do exposto, DECRETO a Prisão Preventiva de LUCAS ALMEIDA PEREIRA GONTIJO (...), nos termos dos Art. 312 e Art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal.



    Expeçam-se os Mandados de Prisão, em desfavor dos investigados LUCAS ALMEIDA PEREIRA GONTIJO (...), com validade de 20 (vinte) anos” (e-doc. 3). 



    Em 21.5.2020, o magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente requerimento do Ministério Público para que fosse determinada a interceptação telefônica e telemática de números vinculados ao paciente e outros investigados, nos seguintes termos:



    “DOS PEDIDOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA e TELEMÁTICA.



    Cuidam-se de pedidos formulados pelo ilustre Órgão Ministerial, para que proceda à INSTALAÇÃO de interceptação das conversas nos telefones, bem como a interceptação telemática nos n. (...).



    Decido.



    No presente caso, as informações iniciais trazidas aos autos deram conta de que estão sob investigações as supostas práticas de delitos previstos da Lei de Drogas. Noticia-se, no presente feito, que prévios levantamentos investigativos obtiveram informações acerca de suposta prática de tráfico de drogas por organização criminosa que atua nos municípios de Divinópolis/MG, Itaúna/MG e Carmo do Cajuru/MG, chefiada pelo indivíduo de nome LUCAS ALMEIDA PEREIRA GONTIJO.



    Argumentou-se que referido indivíduo possui passagens por roubo, tráfico de drogas e homicídio tentado e foi apontado como suspeito de articular a aquisição de grande quantidade de entorpecente (doc. de fl. 18/19, em que foram presos os investigados ARTAXERXES e KATRIN. No referido flagrante, foi apreendido um caderno de anotações que trazia dados bancários do investigado LUCAS.



    No caso, os demais investigados PABLO e JOÃO VICTOR são primos do investigado LUCAS, com quem mantém contatos e possuiriam passagens por tráfico de drogas. JOÃO VICTOR, por sua vez, possui envolvimento com o suspeito THIAGO CORRADI, preso por tráfico de drogas, com cerca de oito quilos de ‘maconha’. Ainda, a suspeita JOICY seria responsável por passar informações que resultaram na prisão de LEOMAR, com a apreensão de cerca de dez quilos de entorpecentes supostamente pertencentes a LUCAS. Todos esses fatos estão devidamente reportados nos respectivos REDS mencionados às f. 20.



    Com efeito, os documentos que acompanharam este pedido, devidamente disponibilizadas na mídia anexa, demonstraram os indícios de autoria e a materialidade dos delitos de tráfico de drogas, com apreensões de grandes quantidades de entorpecentes em cidades desta região Centro Oeste do Estado de Minas Gerais.



    É dizer, os elementos já consignados nos autos são suficientes para demonstrar a existência dos delitos e os indícios suficientes de autoria, que lastreiam a presente cautelar.



    Observa-se que as informações apresentadas noticiam infrações penais punidas com pena de reclusão (art. 2º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 33, da Lei n. 11.343/2006), e que existem indícios razoáveis da atuação dos investigados nos mencionados fatos.



    Para o deferimento da Interceptação Telefônica o Art. 2º da Lei 9.296/1996 estabelece alguns requisitos, quais sejam: I- devem haver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; II- a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis; III- o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo com pena de detenção.



    Em casos como dos autos, a produção da prova mediante a quebra do sigilo das conversas mantidas por telefone e das informações telemáticas é necessária e imprescindível para dirigir ao melhor resultado na investigação, que é dificultada pelas circunstâncias fáticas mencionadas nos autos, mormente pela participação de agentes públicos.



    Nessas condições, entendo que o interesse público deve suplantar a garantia de inviolabilidade do sigilo individual, mitigando certos preceitos constitucionais pela necessidade de se averiguar determinadas práticas delitivas com mais afinco. Assim, diante da inexistência de outros meios para a produção de prova, observo que o pedido encontra amparo legal, e preenche os requisitos do Art. 2° da Lei n. 9.296/1996, presentes a prova da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria delitiva.



    Pelo exposto, DEFIRO em parte os requerimentos aviados, e AUTORIZO ao ilustre Órgão Ministerial que proceda à: 



    - INSTALAÇÃO de interceptação das conversas nos telefones, bem como a interceptação telemática nos n. (...), de propriedade dos investigados já mencionados, conforme respectivas tabelas, através de acessos pelo IMEI, com o uso dos sistemas INFOGUARD e JUD, com escuta remota através do bidirecionamento, tudo pelo prazo de 15 (quinze) dias, pelo INIEI dos aparelhos utilizados.



    As gravações deverão ser procedidas sob coordenação do Ministério Público, a serem procedidas pela 3a Subcorregedoria da Policia Civil de Minas Gerais. São responsáveis pela tramitação da presente medida cautelar e expedição dos respectivos oficios nesta Secretaria o Escrivão e o Assessor do Juiz, sendo os únicos responsáveis pelo manejo dos pedidos junto ao Juiz e confecção dos ofícios.



    (...)



      Conste dos ofícios, que deverão ser informados, em tempo real, 24 HORAS POR DIA, os dados cadastrais, os extratos de ligações (originadas e recebidas dos terminais monitorados e daqueles que com ele mantiverem contato) de período determinado pelas Autoridades Policiais subscritoras e/ou Agentes da Autoridade, bem como a localização ERBs dos Terminais Alvos, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FOREM SOLICITADOS JUNTO ÀS OPERADORAS, bem como os extratos telefônicos, com históricos de chamadas, de seu interlocutor ou de outros telefones que, no decorrer da investigação, realizarem contato ou forem mencionados pelos alvos, interlocutores, ou chegarem ao conhecimento dos policiais investigadores.



    Ainda, que a operadora deve fazer o desvio de chamadas, mensagens, SMS e/ou multimídia, enviadas e recebidas pelo terminal sob monitoramento, incluindo conexões efetuadas e recebidas em tempo real, tudo com o envio dos dados solicitados ao e-mail e/ou aparelho telefônico informado pela digna autoridade policial.



    Conste nos ofícios o registro de que o ilustre Órgão Ministerial está autorizado providenciar junto às operadoras de telefonia, de forma direta, o encerramento antecipado das interceptações que se mostrarem inúteis no decorrer das investigações, o que será comunicado ao Juízo na elaboração do relatório do período do monitoramento” (e-doc. 4). 



    3. Essas decisões foram objeto do Habeas Corpus n. 1.0000.20.603858-0/000, denegada a ordem pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS - GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COMPROMETIDA AUTORIA E MATERIALIDADE - VIA INADEQUADA - OBTENÇÃO ILÍCITA DAS PROVAS - EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS - NÃO CABIMENTO - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS DECISÕES QUE AUTORIZARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E SUAS PRORROGAÇÕES - NÃO OCORRÊNCIA - INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O ÊXITO DAS INVESTIGAÇÕES - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA COMPLEXIDADE - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA, RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 62/2020, ART. 8º, ‘CAPUT’ - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO DENEGADA”. 



    4. Em 12.3.2021, a defesa do paciente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.927/MG no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    5. Com a alegação de excesso de prazo para julgamento do recurso no Superior Tribunal de Justiça, impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante alega que se “manifestou requerendo prioridade no julgamento do presente feito, vide certidão anexa, pedido este datado de 27.10.2021,contudo nada ocorrendo“ (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “o Recurso interposto visava: Reconhecer a nulidade da decisão que deferiu o primeiro afastamento do sigilo telefônico/telemático do Paciente tendo em vista não existir nos autos qualquer investigação preliminar, reconhecer a falta de fundamentação idônea da decisão que prorrogou as interceptações telefônicas, decretando nulas em sua totalidade restando patente a ilicitude da prova obtida com as interceptações telefônicas, seja determinado o desentranhamento da medida cautelar dos autos da ação penal em curso, uma vez reconhecida ilicitude da quebra do sigilo telefônico e de dados do Paciente, seja aplicada a extensão desta decisão a todas as demais medidas delas derivadas, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada e considerando que o Paciente encontra-se preso em decorrência das provas ilegalmente colhidas na medida cautelar, seja revogada a prisão do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, colocando-o incontinenti em liberdade” (fls. 1-2, e-doc. 1). 



    Assinala que “o ora Suplicante se encontra preso desde a data de 12 de Dezembro de 2020, assim como o tramite processual ainda não findara, pois não havera decisão de mérito” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o recurso então aviado [se] encontra concluso a mais de 1 ano sem qualquer decisão” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Estes o pedido e o requerimento:



    “1- Que este Tribunal, uma vez instruído o feito com as peças apresentadas em anexo acompanhado com o respectivo pedido inicial que dera origem ao Recurso Ordinário Constitucional de nº 143927, tenha por então julgar o pedido referido e assim decidir quanto ao então requerido;



    2- Alternativamente que seja oficiado a Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere ao ROC 143937 determinando seu célere processamento para que seja decidido em prazo estipulado o ali pretendido em favor do Paciente LUCAS ALMEIDA PEREIRA GONTIJO” (fl. 2, e-doc. 1). 



    6. Em 5.7.2022, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, requisitou informações ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, “encaminhando-lhe cópia do petitório, sobre o RHC 143.927/MG, inclusive sobre o prognóstico de julgamento do referido recurso ordinário em habeas corpus” (e-doc. 16). 



    7. Em 13.7.2022, o Ministro Humberto Martins, exercendo a Presidência do Superior Tribunal de Justiça, prestou as seguintes informações:



    “Em resposta ao Ofício n. 9.066/2022, referente ao Habeas Corpus n. 217.573/MG, informo a Vossa Excelência que, nos autos do RHC n. 143.927/MG, em que figura como recorrente LUCAS ALMEIDA PEREIRA GONTIJO, os autos se encontra[m] concluso[s] ao Ministro Sebastião Reis Júnior, para julgamento no colegiado” (e-doc. 18). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Não se controverte sobre a jurisprudência firmada no sentido de “[a]ssist(ir) ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).



    Esse posicionamento decorre da verificação de afronta ao princípio da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) em situações nas quais constatado serem injustificadamente longas e sem motivação objetiva a não finalização dos julgamentos ou a adoção de providências para a resposta ao jurisdicionado.



    O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, são circunstâncias que podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação aos órgãos judiciais de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 



    9. O processo em análise, entretanto, apresenta situação peculiar que tem conduzido, como em outros análogos, à concessão da ordem pleiteada.



    Pelo demonstrado nesta impetração, o Recurso em Habeas Corpus n. 143.927/MG foi recebido no Superior Tribunal de Justiça em 12.3.2021. Na mesma data os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal.



    O órgão ministerial apresentou parecer em 19.4.2021. Os autos foram conclusos para decisão do Ministro Relator em 20.4.2021.



    Seis meses depois daquele andamento processual, em 27.10.2021, a defesa do paciente protocolou petição requerendo prioridade no julgamento do recurso, não havendo manifestação do Ministro Relator quanto ao pedido.



    O processo tramita no Superior Tribunal de Justiça desde 12.3.2021, estando os autos conclusos para decisão do Ministro Relator ou julgamento pelo órgão colegiado desde 20.4.2021, com o parecer do Ministério Público Federal. 



    Não se apresentou, em resposta ao requisitado por este Supremo Tribunal, justificativa sobre o motivo de ainda não ter sido aperfeiçoada a jurisdição, a despeito do cuidado e pleito da defesa do paciente. Em que pese a notória carga de processos que se acumulam nos gabinetes dos magistrados brasileiros, é de ser realçado o empenho da defesa do paciente, a merecer o atendimento do pedido apenas de imediato julgamento pelas razões oferecidas.



    Não se apresentou justificativa plausível para a demora, que não está respaldada em razões objetivas e claras, sequer tendo sido proferido algum pronunciamento judicial pelo Ministro Relator. 



    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus para o feito ser submetido a julgamento imediato.



    Considerada a pendência dos autos no Gabinete do Relator há mais de um ano, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República), sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2014).



    10. Incabível a concessão da ordem para que este Supremo Tribunal julgue o mérito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.927/MG, matéria não dirimida no Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual seu exame implicaria supressão de instância. 



    11. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar à autoridade apontada como coatora, o Ministro Relator do processo no Superior Tribunal de Justiça, proceda à imediata análise e decisão do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.927/MG, colocando-o em pauta de julgamento se for o caso, para tanto submetendo-o à apreciação do colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da presente decisão.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.927/MG, para adoção das providências necessárias ao cumprimento desta decisão, devendo o resultado do julgamento ser comunicado a este Supremo Tribunal. 



    Remeta-se com o ofício, em regime de urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora